Tribunal: TJDFT
Processo: 0725785-51.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA EM PARTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) Declarar a inexistência de débitos em nome do autor em decorrência dos contratos de empréstimo objeto da causa, com a consequente suspensão de qualquer cobrança a eles referente; b) Determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 5 dias; c) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais; d) Determinar o desbloqueio das contas do autor nas plataformas Mercado Livre e Mercado Pago.
2. Em suas razões, o recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, pois é intermediador entre o comprador e o vendedor, inexistindo qualquer participação na concretização do negócio jurídico (compra e venda) e que a entrega é única e exclusivamente imputável ao vendedor. No mérito, alega a ausência de responsabilidade, pois não é fornecedora e nem participa da cadeia de consumo, bem como que não pode ser responsável por defeitos apresentados no produto e que as supostas ameaças sofridas não foram proferidas por preposto da empresa recorrente. Aduziu que o autor encerrou a reclamação feita na plataforma, razão pela qual a quantia foi disponibilizada ao vendedor, único responsável por eventual restituição. Defende a inocorrência de danos morais e, pugna, subsidiariamente, pela redução do valor fixado.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. Discute-se, preliminarmente, o não conhecimento do recurso face a ausência de dialeticidade recursal.
5. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual negativação indevida e o consequente dano moral.
III. Razões de decidir
6. Ao recorrente incumbe impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante o princípio da dialeticidade, que, embora seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode o recorrente apresentar razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discutiu na decisão recorrida e/ou nos autos.
7. Consta dos autos que o autor foi vítima de fraude praticada por suposto funcionário da parte ré, que possuía todos os seus dados pessoais e o orientou para que concluísse as tratativas, tendo sido realizado dois empréstimos fraudulentos em seu nome. Extrai-se que o autor teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito e a conta da plataforma bloqueada.
8. Diante deste quadro, constata-se que não há menção aos fundamentos da sentença ou ao que se discutiu nos autos, razão pela qual o recurso deve ser conhecido em parte, somente no que tange à insurgência quanto aos danos morais.
9. Restou comprovado nos autos que os empréstimos foram contratados mediante fraude, de modo que inexistente a dívida e indevida a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. A negativação indevida do nome da parte autora gera indenização por dano moral in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos da personalidade.
10. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, constata-se que o valor fixado pelo juízo de origem, em R$ 2.000,00, está em consonância com os parâmetros elencados, devendo ser mantido o montante estabelecido.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA EM PARTE. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.